Tribunal: TJES
Processo: 5011186-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011186-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANETE ALVES
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CALVI LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011186-94.2023.8.08.0012
Recorrente: ELIANETE ALVES
Recorridos: SUPERMERCADOS CALVI LTDA

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABORDAGEM DE CLIENTE EM SUPERMERCADO. SUSPEITA DE FURTO. EXCESSO DO PREPOSTO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Registra a sentença objurgada, à guisa de relatório: “Trata-se de ação exercida por ELIANETE ALVES em face de SUPERMERCADOS CALVI LTDA, em que requer a reparação por danos materiais e morais pelos fatos a seguir. Em síntese, alega a requerente que no dia 27/05/2023, em um sábado, entrou no supermercado Calvi, em Vila Palestina, Cariacica/ES, portava uma sacola com bolos de pote e, após ser submetida à vigilância constante durante suas compras no citado estabelecimento e pagar a conta, foi abordada pelo preposto do supermercado em rua próxima, momento em que ele, supostamente, insinuou a prática do crime de furto pela requerente e passou a revistar suas compras e não encontrou nada irregular, então foi embora. Ato contínuo, a autora acionou a Polícia Militar, momento em que foi orientada a se dirigir até uma delegacia de Polícia Civil para fazer o registro dos fatos ocorridos e também buscar orientação jurídica”.

A inversão do ônus da prova, quando versa a causa de pedir sobre defeito do serviço, é automática, ope legis, na forma do art. 14, §3º, do CDC. Cabe ao fornecedor a prova de que não existe o defeito ou que o dano resulta de fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.

Terceiro, para os fins do aludido dispositivo legal, é aquele que não mantém liame com o fornecedor, que não integra a cadeia de fornecimento, tampouco é seu preposto ou representante autônomo.

A inversão, nesse caso, pode ser mitigada nos casos do art. 373, §2º, do CPC, isto é, quando “gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”. Exemplo é a imposição da prova de fato negativo absoluto. Cabe ao consumidor, em casos tais, fazer a prova mínima do fato positivo ao qual aquele se contrapõe, já que não poderia o fornecedor, razoavelmente, provar que tal ou qual fato jamais aconteceu.

A autora prova, com a exordial, que efetuou compra no estabelecimento réu, na data de 27/05/2023, às 10:46h, tendo desembolsado a quantia de R$ 121,05. O boletim policial foi emitido na mesma data, às 14:11h.

Em audiência, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora, que relatou ter ingressado no estabelecimento, carregando consigo alguns bolos, em sacola do próprio supermercado. Aduz que, ao sair dali, foi abordada por um segurança que lhe disse “perdeu perdeu, sua negra, passa tudo”.

O referido preposto também foi inquirido em audiência. Em que pese tenha negado o uso de violência ou de linguagem ofensiva, o depoente narra que suspeitou da atitude da requerente, que a abordou fora do supermercado, que as coisas da requerente estavam no chão quando a abordou (embora negue as ter revistado), que um dos produtos estava quebrado, que a indagou sobre ter saído ser pagar por produtos, que retornou para a loja com a postulante, que o CIODES foi acionado e se deslocou até o local.

Vê-se que o testemunho do preposto corrobora com parte significativa da causa de pedir remota, conferindo ainda mais credibilidade à narrativa, que já conta em seu favor com a inversão ope legis do ônus da prova.

Por certo que o depoimento do próprio agente ofensor, quando nega a conduta abusiva, é eivado de suspeição, já que poderia ele mesmo ser responsabilizado pela indenização das lesões a ele atribuídas. No entanto, o fato de corroborar com todo o contexto da narrativa exordial, o local, o tempo, a abordagem, a dispersão dos produtos etc., basta-me a dar crédito à linha expendida pela postulante.

Frente a esses elementos convergentes, não tenho dúvida da plena aplicação do disposto no art. 14, §3º, do CDC. Ou seja, havendo provas substanciais do fato narrado, caberia inteiramente ao fornecedor a prova de que o defeito inexiste, no caso, de que não obrou o seu preposto com os excessos que lhe foram imputados.

Sem nenhuma outra prova do contrário, e sendo, frise-se uma vez mais, tal ônus do fornecedor, a lacuna se resolve em favor da consumidora.

Recorde-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva! Ainda que a autora possa ter olvidado o uso do guarda-volumes, o que, na ótica da sentença recorrida, teria alimentado as suspeitas contra si, o fato ulterior da abordagem infundada, à luz da teoria do risco, desencadeia o dever de reparar, mesmo que não tenha obrado o estabelecimento ou seu preposto com culpa lato sensu. O elemento subjetivo do agir não importa, já que não decorreu o evento de comportamento exclusivo da autora.

Sendo assim, reputo verdadeira a narrativa exordial e, considerando a situação vexatória, humilhante, de afronta à honra subjetiva e objetiva da postulante, está plenamente caracterizado o dano moral indenizável.

Com referência à quantificação, reputo que a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), seja condizente com a razoabilidade e proporcionalidade, permitindo, no caso concreto, reprimir a reiteração da conduta nociva e trazer compensação à vítima do evento.

Também em virtude da inversão do ônus da prova, à qual aderem os elementos indiciários produzidos nos autos, factível a indenização material da postulante, no valor dos produtos danificados, que orçou em R$ 121,05.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar a Requerida a pagar à autora a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, corrigida desde o arbitramento e com juros legais retroativos à data do evento danoso. Condeno-a, outrossim, ao pagamento de R$ 121,05, por danos materiais, corrigida monetariamente e acrescida de juros desde a data do evento.

Sem custas e honorários, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)